Tribunal: STF
Processo: AI 553243
Classe: AI
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-08-04
Data de publicação: 2015-08-04

Ementa:
E M E N T A: AGRAVO REGIMENTAL NA PETIÇÃO AVULSA NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – ALEGAÇÃO DE “ERRO MATERIAL” – INOCORRÊNCIA DE SITUAÇÃO EXCEPCIONAL AUTORIZATIVA DE CORREÇÃO DE DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO (CPC, ART. 463, I) – ATO JUDICIAL QUE EXPRIME SEM QUALQUER DIVÓRCIO IDEOLÓGICO QUANTO AO SEU CONTEÚDO MATERIAL A CONVICÇÃO EXTERNADA NO JULGAMENTO ALEGADAMENTE INVÁLIDO – ORDEM RITUAL INERENTE AO AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.